Tribunal: TJBA
Processo: 8041456-70.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041456-70.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: REILAN PEREIRA DOS REIS

Advogado(s)
:
ANDRE ISENSEE DE SOUZA, SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES

IMPETRADO: SECRETÁRIO (A) DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE PREVISTO NO EDITAL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTADA. AÇÃO MANDAMENTAL PROPOSTA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EDITAL COM PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PARA EXERCER FUNÇÕES ANÁLOGAS ÀS DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO. NOVO PROCESSO SELETIVO INAUGURADO DURANTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRIMEIRO CERTAME. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PROFUNDAS SIMILITUDES COM O ESCOPO DA ATUAÇÃO DO CARGO DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EVIDENCIADA TENTATIVA DE BURLA AO ART. 37, II, DA CF. NÚMERO DE VAGAS TEMPORÁRIAS E TERCEIRIZADAS ACRESCIDO DO NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS JÁ CONVOCADOS ALCANÇA A CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Mandado de Segurança n.
8041456-70.2023.8.05.0000
em que são Impetrante e Impetrado, respectivamente,
REILAN PEREIRA DOS REIS
e o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA